Tribunal: TJDFT
Processo: 0733063-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733063-28.2022.8.07.0003 RECORRENTE: CLINICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP RECORRIDO: NICEIAS MORAIS MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RECONVENÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CLÍNICA ESPECIALIZADA. MAUS-TRATOS A PACIENTE AUTISTA DURANTE INTERNAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INSTITUCIONAL. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por danos morais cumulada com reconvenção ajuizada por clínica especializada contra mãe de paciente autista, em razão de manifestações públicas que teriam maculado sua imagem institucional. A genitora, por sua vez, apresentou reconvenção pleiteando indenização por danos morais em favor próprio e do filho menor, alegando falha no dever de vigilância durante a internação do menor na clínica. Sentença de improcedência do pedido inicial da clínica e procedência parcial da reconvenção, com fixação de indenização em R$ 10.000,00 para cada reconvinte. Recursos de apelação e adesivo interpostos pelas partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a clínica incorreu em ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil por danos morais em razão de agressões sofridas por menor internado sob seus cuidados; e (ii) estabelecer se houve dano moral institucional à clínica em decorrência das manifestações públicas da genitora do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil da clínica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração de falha na prestação do serviço, dano e nexo causal. 4. A prova documental e testemunhal, incluindo boletim de ocorrência e laudo do Instituto Médico Legal, comprova que o menor, diagnosticado com transtorno do espectro autista, sofreu lesões físicas durante sua internação na clínica, revelando falha no dever de vigilância e guarda da instituição. 5. As agressões ocorreram logo no início da internação e em locais inacessíveis à autolesão, o que reforça a caracterização do ilícito. Inexistem elementos que justifiquem o reconhecimento de dano moral institucional à clínica, pois as manifestações públicas da mãe guardam nexo com os fatos comprovados e se mostram compatíveis com o contexto de indignação decorrente de violação à integridade física do filho. 6. A indenização fixada em primeiro grau (R$ 10.000,00 para cada reconvinte) se revela desproporcional diante da gravidade dos fatos e da condição de vulnerabilidade do menor, devendo ser majorada para R$ 15.000,00 por reconvinte, totalizando R$ 30.000,00, a fim de atender às funções compensatória e pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido. Tese de julgamento: 1. A clínica especializada responde objetivamente por danos morais decorrentes de lesões físicas sofridas por paciente autista sob sua guarda, quando comprovada a falha na prestação do serviço. 2. Não configura dano moral institucional a crítica pública fundada em fatos verídicos relacionados à má prestação de serviço, ainda que veiculada em redes sociais por familiar da vítima. 3. A indenização por danos morais deve guardar proporcionalidade com a gravidade do ilícito, a condição da vítima e os fins reparatório e pedagógico da medida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 944 do Código Civil, sustentando ser indevida a majoração do valor fixado a título de compensação por danos morais, ao argumento de que o valor fixado em primeiro grau atende integralmente às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, não se mostrando desarrazoado ou insuficiente; b) artigo 1.009 do Código de Processo Civil, asseverando ser incabível o aumento da verba honorária advocatícia em sede recursal, porquanto se tratou de exercício legítimo do direito de recorrer. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do STJ e requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa ao artigo 944 do Código Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo fundamentado na invocada negativa de vigência ao artigo 1.009 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso fundamentado no dissídio interpretativo. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Igualmente não cabe dar curso à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, destaca-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência da Súmula n. 13 do STJ" (AgInt no REsp n. 2.184.001/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024